Tribunal: TJSP
Processo: 2273850-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Ausência de bens passíveis de penhora – Pretensão da inclusão de cônjuge – Legitimidade passiva extraordinária (art. 1.643 c/c 1.644 do CC) - Pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) – Admissibilidade – - Decisão reformada – Recurso provido.